Tribunal: TJBA
Processo: 8081978-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081978-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

APELADO: LOURIVAL RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS, FERNANDO LUIS VITORIO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL OU DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONVERSÃO DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO EM CONSIGNADO CONVENCIONAL À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Na hipótese vertente, a parte autora não nega a existência da relação contratual, mas vício de consentimento na contratação realizada com o banco réu, uma vez que acreditava estar contratando empréstimo consignado, e não empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado (RMC), que acarretou inúmeros descontos em folha de pagamento sem amortização do débito, o que reputa abusivo.

II - Ainda que o Réu tenha fornecido ao consumidor determinadas informações, aludidas no art. 52 do CDC, não se verifica em sua completude, de modo cognoscível e pormenorizado, visto que não há informação clara no sentido de que, com o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito utilizado, a quantia restante seria financiada pela instituição bancária e incluída na fatura do mês seguinte, somando-se ao saldo existente e com a incidência das taxas de juros de crédito rotativo.

III – Do mesmo modo, no que se refere aos “saques” – que na verdade são transferências bancárias para o consumidor por meio de TED –, o valor transferido passa a constar na fatura do cartão de crédito, sendo descontado mensalmente apenas o valor mínimo da fatura. Assim, caso o consumidor não quite o valor integral do suposto empréstimo logo no vencimento da primeira fatura, o remanescente da dívida é refinanciado mensalmente, por tempo indeterminado, tornando o débito impossível de ser integralmente pago.

IV - No caso em questão, a conduta da ré há de ser rechaçada pelo Poder Judiciário, na medida em que se identifica patente transgressão ao dever de informação e ao postulado da boa-fé objetiva e dos deveres anexos, ao ensejar cobrança de juros excessivos e, porquanto, o superendividamento dos contratantes, em clara dissonância com os arts. 54-B, incisos I, II e III, e 54-D do CDC. Destaque-se que a controvérsia não reside na existência da manifestação de vontade do consumidor, mas no exercício da liberdade de contratação, amparado na efetiva e adequada prestação de informações.

V - Há de ser declarado nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, porém, com conversão das operações de “saques” em empréstimo pessoal consignado, limitando-se os juros remuneratórios conforme determinado na sentença.

VI - Deve-se determinar que a parte ré proceda à modificação do contrato na forma ora determinada, recalculando-se as prestações avençadas, para efeito de apuração do
quantum debeatur
. Se efetivamente apurado, em fase de liquidação, a existência de pagamento indevido pelo consumidor decorrente do ato ilícito da fornecedora, devem eles ser restituídos à parte lesada, nos termos do art. 927 do CC.

VII - Em que pese se reconheça a invalidade do contrato em comento, tendo havido a utilização do cartão de crédito pelo consumidor para efetuar compras, legítima a cobrança pela Instituição Financeira, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do consumidor, à luz do art. 884 do Código Civil.

VIII- Por fim, quanto à pretensão de indenização por danos morais, entendo que a circunstância versada nos autos não supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, vez terem sido realizados diversos “saques” pelo autor por meio de ligações telefônicas ao longo do ano de 2019, bem como não se tratar de pessoa idosa vulnerável, razão pela qual não vislumbro a configuração de danos morais indenizáveis, devendo a sentença ser reformada para afastar a referida condenação.

IX - Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081978-10.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO MASTER S/A e como apelado LOURIVAL RIBEIRO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .